Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715715-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO EM SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes dos autos, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. 2. A multa cominatória arbitrada em tutela provisória é condicionada ao pronunciamento de mérito favorável ao credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminar rejeitada. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 502, 505 e 508, sustentando a ocorrência de afronta à coisa julgada, porquanto o acórdão objurgado teria apreciado matéria acobertada pela preclusão, ao decidir que houve o cumprimento da obrigação durante a fase de conhecimento, restringindo a incidência da multa apenas ao período correspondente a 5 (cinco) dias após a intimação da recorrida e realizando o rejulgamento da causa; b) artigo 525, §§1o, inciso VII, e 4o e 5o, asseverando não ser devido o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que não preenchidos os requisitos legais; c) artigo 537, §1o, inciso I, afirmando ser incabível a redução das astreintes com base no valor da ação principal, tendo em vista que o valor fixado pelo juízo de origem observou a razoabilidade, bem como a pertinência a natureza da obrigação e o grau de resistência da parte recorrida. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada. Repisa, ademais, os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 505, 508, 525, §§1o, inciso VII, e 4o e 5o, e 537, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno do suposto vilipêndio à coisa julgada, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024